Tribunal: TJES
Processo: 5000450-41.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-41.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DUQUE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA RURAL PENHORADA E LEVADA À LEILÃO. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE DA PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 486 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE ERRO DE FATO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS.

Tratam de embargos de declaração interpostos nos autos do Mandado de Segurança em referência, sustentando a existência de erro de fato na decisão monocrática que não conheceu do writ.

Na origem, trata-se de Ação de cobrança, julgada a revelia, no qual em cumprimento de sentença, a exequente indicou uma área rural de 33.673,54 m2, cuja penhora foi efetivada e determinada a alienação do imóvel penhorado através de leilão judicial.

O executado, ora impetrante, no processo de origem nº 0000004-07.2016.8.08.0025, levantou questão de ordem, de nulidade da penhora, alegando que utiliza de seu único imóvel como permuta para residir no imóvel de sua irmã, na forma do enunciado nº 486 do STJ.

O juiz de piso, nos autos de origem, rejeitou a questão de ordem, sob o fundamento de que o Contrato Particular de Permuta de Posse de Imóveis juntado pelo Impetrante, o qual fora entabulado com sua irmã para lhe permitir a utilização da casa em que reside com sua família, quando o Impetrante autoriza a mesma a utilizar o imóvel ora penhorado, exclusivamente para pastorear gado, não seria prova suficiente, pois não foi lavrado mediante escritura pública e tampouco averbado no registro de imóveis.

Irresignado, o executado impetrou o presente Mandado de Segurança, onde alega que a penhora do imóvel foi realizada indevidamente em função da Súmula nº 486 do STJ e requerendo, em sede de antecipação de tutela, a suspensão de qualquer ato constritivo em relação ao imóvel penhorado.

Decisão monocrática de ID 4032362, indeferindo o pedido inicial no mandado de segurança, sob o argumento de na fase de execução de sentença/execução de título executivo, caberia à parte executada apresentar Embargos à Execução para impugnar os atos prolatados pelo juízo impetrado, que caso julgue improcedente tais embargos, restará possível a interposição de recurso inominado. Pontuou ainda, que o impetrante, não apresentou embargos à execução, mas tão somente chamou o feito à ordem para que fosse analisada a possível configuração do imóvel como bem de família.

Embargos de declaração contra decisão monocrática, sustentando a parte embargante vício de erro de fato.

É o breve relatório. Decido.

Os Embargos de Declaração são recurso para suprir contradição, omissão, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria.

De início, cumpre ressaltar que admitir o
mandamus
como sucedâneo recursal em sede de Juizados Especiais Cíveis, vai de encontro aos princípios norteadores da Lei 9.099/95, os quais têm por objetivo dar celeridade às causas de menor complexidade. Neste sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao não cabimento do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais, conforme julgamento do RE nº 576847, de relatoria do ministro Eros Grau, o qual colaciono abaixo:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EXARADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO RITO DA LEI N. 9.099/95. 2. A LEI N. 9.099/95 ESTÁ VOLTADA À PROMOÇÃO DE CELERIDADE NO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CAUSAS CÍVEIS DE COMPLEXIDADE MENOR. DAÍ TER CONSAGRADO A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, INARREDÁVEL. 3. NÃO CABE, NOS CASOS POR ELA ABRANGIDOS, APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SOB A FORMA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, OU O USO DO INSTITUTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 4. NÃO HÁ AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV DA CB), VEZ QUE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PODEM SER IMPUGNADAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 576847, RELATOR(A): MIN. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF V. 31, N. 368, 2009, P. 310-314)
”.

Assim, incabível o Mandado de Segurança impetrado, ante a existência de recurso cabível contra o ato judicial impugnado, somado ao fato do
writ
não ser admitido como sucedâneo recursal no microssistema dos juizados especiais.
Embargos de declaração que não possuem qualquer propósito de suprir os vícios que lhe são permitidos atacar.

Conhecido o recurso de Embargos de Declaração,
mas negado o seu provimento
. Sem custas e Honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)